Tribunal: TJDFT
Processo: 0723390-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. OMISSÃO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303/STJ. TEMA 872/STJ. 1 – Honorários advocatícios. O CPC prevê o critério da causalidade para o reconhecimento da responsabilidade pelos honorários advocatícios nos casos de perda de objeto, conforme previsto no art. 85, § 10, do CPC, que se amplia para a hipótese de acolhimento de embargos de terceiro, na forma da jurisprudência firmada no tema 872 do Superior Tribunal de Justiça: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".2 – Apelação conhecida e provida.
(m)